Tribunal: TJES
Processo: 0006147-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006147-69.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA DOS SANTOS SANTOS NEVES

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATÓRIOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andreia dos Santos Santos Neves contra sentença que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, ajuizada em face de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença coletiva que se pretende liquidar decorreu de ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, condenando a ré a restituir os valores investidos por divulgadores da Telexfree.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se a autora trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que demonstrem a existência da relação jurídica com a ré e o montante investido;
(ii) determinar se a inversão do ônus da prova exime a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial, em liquidações individuais de sentença coletiva, deve conter documentos indispensáveis à demonstração, ainda que inicial, da legitimidade ativa do autor, conforme o art. 320 do CPC, especialmente em casos de restituição de valores investidos.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que a inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar prova mínima que permita aferir a existência de relação jurídica entre as partes (AgInt nos EDcl no AREsp 2.194.185/RS e AgInt no AREsp 2.420.754/MT).

No caso dos autos, a apelante não apresentou documentos que comprovem o vínculo material com a apelada, como comprovantes de transferência bancária, e-mails de confirmação de cadastro, ou outros indícios que demonstrem o investimento realizado.

A ausência de elementos mínimos probatórios impede a condenação da parte ré, ainda que haja autorização para inversão do ônus da prova, uma vez que tal medida não afasta o dever inicial do autor de demonstrar indícios mínimos do direito alegado.

A sentença de improcedência se fundamenta na insuficiência de provas iniciais trazidas pela autora, em consonância com precedentes jurisprudenciais que reforçam a impossibilidade de liquidação de valores por mera presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova, em ações de liquidação individual de sentença coletiva, não isenta a parte autora de apresentar elementos probatórios mínimos que demonstrem a existência de relação jurídica entre as partes e o montante a ser liquidado.

A ausência de provas iniciais aptas a comprovar o vínculo jurídico e o valor investido atrai a improcedência do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 320 e 371; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.194.185/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2.420.754/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.

TJES, Apelação Cível, 0006191-88.2018.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.04.2024.

TJES, Apelação Cível, 0012912-67.2018.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0006147-69.2018.8.08.0048

APTE
:
ANDREIA DOS SANTOS SANTOS NEVES

APDO
:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALB
A
NEZ

VOTO

Eminentes Pares. Trata-se de
apelação cível
interposta por
ANDREIA DOS SANTOS SANTOS NEVES
,
eis que inconformada com os termos de p. 181/183, que nos autos da
Liquidação da Sentença
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
, julgou improcedente o pleito exordial, com a extinção do processo na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões (fls. 185/198), em apertada síntese, requer a apelante a reforma da sentença, ao fundamento que a relação jurídica com a apelada é de consumo, e de clara hipótese de inversão do ônus da prova, motivo pela qual de rigor que a apelada apresentas os documentos inerentes ao investimento realizado.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a presente demanda objetivando a liquidação de sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a qual condenou a Apelada a restituir os valores investidos pelos divulgadores da Telexfree.

Feitos esses esclarecimentos sobre a demanda,
entendo que agiu com acerto o magistrado.

Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree.

De registrar,
que inobstante a inversão do ônus probatório, faz-se mister a presença de elementos mínimos para que se possa condenar a empresa recorrida.

O
utrossim,
a
inversão do ônus da prova já autorizada não afasta, per si, a necessidade do autor comprovar os elementos mínimos do seu pedido, sob pena de atrair a improcedência da exordial

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a eventual possibilidade de inversão do ônus da prova não possui o condão de isentar a parte autora - ainda que qualificada como consumidora - de trazer aos autos elementos probatórios mínimos quanto as suas alegações.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.194.185/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NOVA ANÁLISE. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].9
. A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Registre-se que inobstante o histórico desabonador da recorrida, não se pode presumir que ela seja culpada em demandas em sequer se observa a existência de elementos mínimos que a ligue a terceiros, supostamente investidor.

E assim ocorre no caso dos autos, onde
a
autor
a
pugna pela restituição de quantia sem ao menos trazer aos autos o montante investido originariamente,
seja ele através de
um comprovante de transferência
ou depósito
bancári
o
apontando a movimentação financeira.

Ademais, não acostou
e-mail de confirmação de cadastro,
login, senha
ou
prova do investimento,
mas apenas, como bem identificou o magistrado primevo, deduziu sua pretensão fundad
a

num
manuscrito
onde não se verifica qualquer identificação da apelada ou da existência de relação jurídica
a demonstrar o vínculo
material
entre as Partes.

Sobre o tema são os precedentes a seguir:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO VALOR INVESTIDO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes
. 2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(
Apelação Cível, 0006191-88.2018.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
01/04/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES – PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DOS AUTORES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVIÁVEL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar que se confunde com o mérito, deve ser com ele enfrentada. Precedentes. Preliminar não conhecida.
2. Ainda que os recorrentes tenham trazido aos autos início de prova documental, a procedência do pleito demanda a produção de elementos probatórios robustos da demonstração do seu direito e cujo ônus cabia a eles, de modo que nem mesmo a inversão do ônus da prova seria capaz de sufragá-lo. 3. Tendo a MMª. Juíza a quo apreciado as provas e indicado, de forma fundamentada, as razões da formação de seu convencimento, não há que se falar na existência de nulidade. Inteligência do art. 371, do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido.

(
Apelação Cível, 0009866-77.2017.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS , Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAR VALORES POR PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários e da extensão dos danos a serem reparados. 2. É ônus da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(
Apelação Cível,
0012912-67.2018.8.08.0012
, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
01/09/2023
)

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). Precedentes. II. A fase de Liquidação de Sentença presume a existência de uma relação jurídica já discutida entre as Partes, a partir da qual sobreveio Sentença condenatória que se busca executar, sendo necessário, tão somente, apurar-se o quantum debeatur. Assim, para ingressar com a presente Liquidação, cumpre ao Exequente demonstrar, ainda que prefacialmente, a existência de relação jurídica com a Executada, sobretudo considerando tratar-se de Sentença coletiva. III . É ônus do Recorrente demonstrar, ainda que minimamente, a sua relação jurídica com a Recorrida, por meio de documentos que comprovem que esse pode ser beneficiado pela Sentença coletiva, sem prejuízo de a Recorrida ser intimada para apresentar informações complementares.
IV . Na hipótese vertente, o Recorrente não apresentou qualquer documento capaz de aferir um liame subjetivo mínimo entre as Partes para que se dê prosseguimento à Execução. V. Nos casos análogos em que este Egrégio Tribunal de Justiça tem aceitado como satisfeitos os requisitos de admissibilidade da Petição Inicial e determinado a inversão do ônus da prova, os autos estão instruídos com elementos que, ainda que minimamente, demonstram a relação jurídica entre a Parte Exequente e a Telexfree, tais como e-mail de confirmação de cadastro, cópias de boletos bancários e comprovantes de depósitos, os quais, de fato, são hábeis a demonstrar o vínculo entre as Partes.
VI. Recurso conhecido e improvido
(
Apelação Cível,
0006122-22.2017.8.08.0006
, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO , Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL
,
Data d
a publicação 26/10/2020
)

Destarte, ainda que reconhecida a possibilidade de inversão do ônus da prova e a determinação de juntada de documentos, para apuração das movimentações financeiras, não se tem os elementos mínimos para demonstrar que o autor/recorrente possuía vínculo com a apelada, o que impõe a manutenção do decisum.

Diante do exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso
,
para manter na íntegra
a sentença objurgada.
Com o resultado do julgamento, incabível o arbitramento de multa por litigância de má-fé.

Fixo honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais), passando de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.